Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA PARA EXPLORAÇÃO. REQUISITOS. ART. 783, CPC. PREENCHIDOS. CARACTERIZAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO DA ÁREA PREVISTA EM CONTRATO. ÔNUS DO EMBARGANTE.
1. Diante dos requisitos para execução de título extrajudicial constantes do art. 783, do CPC, sabe-se que a certeza da obrigação se faz presente com a descrição dos sujeitos, do objeto e de sua forma, o período de pagamento, além dos encargos financeiros incidentes; já a liquidez decorre da presença clara do valor devido e da origem do valor cobrado, ao passo que a exigibilidade emana do inadimplemento da obrigação na data pactuada.
2. Verificando-se na espécie que o contrato de arrendamento firmado entre as partes especifica o objeto e valor da obrigação, a forma e data de pagamento, nome e assinatura do credor e do devedor, além da assinatura de duas testemunhas, estando, assim, preenchidos todos os requisitos necessários a caracterização do título executivo extrajudicial, não prospera a irresignação do embargante pela extinção do feito executivo por inexistência de título.
3. Tendo o embargante inaugurado a fundamentação de que não teria explorado a área prevista no contrato e indicada pelo credor, deveria ter se precavido para produzir as provas necessárias para comprovar seus argumentos, no tempo e modo adequados, conforme estabelece o art. 373, inc. II, do CPC
4. Apelação conhecida e não provida.